Tribunal: TJDFT
Processo: 0733317-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – PRECLUSÃO – DECISÃO QUANTO À DESNECESSIDADE DA PROVA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.

1) Segundo o artigo 55, § 1o, da Lei n. 11.343/06, oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, oportunidade em que deverá especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas. De toda a forma, compete ao juiz, entendendo pertinente, ouvir testemunhas para além daquelas indicadas, conforme o art. 209 do Código de Processo Penal.

2) A natureza sumaríssima do habeas corpus é incompatível com a análise aprofundada de elementos probatórios. Por isso, é sedimentada na jurisprudência pátria a orientação de que não se admite habeas corpus contra o indeferimento de prova, na medida em que a pertinência ou não requer, invariavelmente, a análise de elementos probatórios.